Tribunal: STF
Processo: RE 85944
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-15
Data de publicação: 1987-12-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE SONEGADOS. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL,
ARTS. 1.780, 1.781, 1.782, 1.784 E 177. A AÇÃO DE SONEGADOS NASCE,
PARA OS HERDEIROS OU PARA OS CREDORES DO ESPOLIO, CONCLUIDA PELO
INVENTARIANTE A DESCRIÇÃO DOS BENS NO INVENTARIO, COM AS ULTIMAS
DECLARAÇÕES. SE SE TRATAR DE HERDEIRO MENOR, A ÉPOCA DO INVENTARIO,
O PRAZO DE PRESCRIÇÃO COMECA A FLUIR, ALCANCADA A MAIORIDADE.
HIPÓTESE EM QUE O INVENTARIO FOI CONCLUIDO EM 1935, HAVENDO A
AUTORA, HERDEIRA DO ESPOLIO, ADQUIRIDO MAIORIDADE EM 1949.
CONTANDO-SE O PRAZO VINTENARIO, A PARTIR DESSE ANO, E DE RECONHECER
A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE SONEGADOS AFORADA EM 1973.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR
PRESCRITA A AÇÃO, RESTABELECIDA A SENTENÇA.